Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726995-08.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERS GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA - ME, RODRIGO SANTOS PEREGO AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de fls. 1/3 ID 29443918, porquanto a hipótese dos autos não se enquadra dentre aquelas previstas na Portaria Conjunta 50, de 20 de junho de 2013. Publique-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator